Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-43.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de caminhão. Aquisição de veículo usado. Alegação de vício oculto não verificado.
Tratando-se de compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador adotar as cautelas necessárias a fim de verificar o estado do bem, não podendo reclamar reparação por prejuízos decorrentes de defeitos mecânicos constatados em momento

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de caminhão. Aquisição de veículo usado. Alegação de vício oculto não verificado.
Tratando-se de compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador adotar as cautelas necessárias a fim de verificar o estado do bem, não podendo reclamar reparação por prejuízos decorrentes de defeitos mecânicos constatados em momento posterior à aquisição, presumíveis em veículo com 38 anos de uso.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000657-43.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que são apelantes APARECIDO
FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA) e ISAQUE DANI FRANCISCO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado MARCOS ROGERIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA e CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-43.2019.8.26.0297 -Voto no 35.679-pg
2
VOTO N o 35.679
APELAÇÃO CÍVEL No 1000657-43.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APELANTES:
APARECIDO
FRANCISCO
E
ISAQUE
DANI
FRANCISCO
APELADO: MARCOS ROGERIO DOS SANTOS
JUIZ: ADÍLSON VAGNER BALLOTTI
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Compra e venda de caminhão. Aquisição de
veículo usado. Alegação de vício oculto não verificado.
Tratando-se de compra e venda de veículo usado, cabe ao
comprador adotar as cautelas necessárias a fim de
verificar o estado do bem, não podendo reclamar
reparação
por
prejuízos
decorrentes
de
defeitos
mecânicos constatados em momento posterior à aquisição,
presumíveis em veículo com 38 anos de uso.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais, movida por APARECIDO FRANCISCO E
ISAQUE DANI FRANCISCO em face de MARCOS ROGERIO DOS
SANTOS.
A r. sentença de fls. 184/189, de
relatório adotado, julgou parcialmente procedente a ação.
Inconformados, apelam os autores,
pleiteando a reforma do julgado. Alegam, em síntese, que confiaram nas
informações prestadas pelo apelado, de que o veículo não apresentava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-43.2019.8.26.0297 -Voto no 35.679-pg
3
defeitos graves. Asseveram que se tratam de vícios ocultos, os quais não
puderam ser aferidos de imediato no momento da compra. Discorrem sobre a
ocorrência de dano moral indenizável, que deve ser arbitrado em 20 salários
mínimos, subsidiariamente, por outro valor que se entenda ser cabível.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Verifica-se nos autos que os autores
adquiriram, mediante contrato verbal, em 10.01.16, o caminhão Ford/F4000,
ano 1978, sendo parte paga à vista e o restante por meio de cheques.
Sucede que, segundo sustentam os
autores, o automóvel apresentou problemas mecânicos que necessitam ser
reparados (motor e câmbio).
Além
disso,
há
multas que são
anteriores à venda e que o atraso na transferência também gerou multa.
Afirmam que sofreram ameaças de morte e que, portanto, devem ser
indenizados por danos morais.
Com
efeito,
em
que
pese
o
entendimento dos apelantes, o recurso não comporta provimento.
Não se vislumbra nos autos a prática de
ato ou fato ilícito por vício redibitório, cuja análise pudesse levar ao desfecho
da causa em sentindo contrário ao que foi decidido.
De fato, tratando-se de compra e venda
de veículo usado, fabricado em 1978 (fls. 6), que à época do negócio já
contava com trinta e oito anos de uso, é de se reconhecer que ao comprador
cabia adotar as cautelas necessárias a fim de verificar se o bem estava de
acordo com a destinação que lhe seria dada, não podendo reclamar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-43.2019.8.26.0297 -Voto no 35.679-pg
4
defeitos e desgastes decorrentes do tempo de uso, constatados em momento
posterior à aquisição, sendo previsível a necessidade de reparos em virtude de
eventual desgaste natural das peças que são compatíveis com os anos de uso e
com quilometragem.
De qualquer forma, não produziram os
autores prova que pudesse levar à procedência do seu pedido, ônus que lhes
incumbia (art. 373, I, CPC).
Como bem consignou o d. magistrando
sentenciante:
“(...) inexiste nos autos qualquer documento
constatando a existência de defeitos no caminhão, antes ou
logo em seguida a aquisição. Vale registrar que os
requerentes tiveram a oportunidade de produzir prova em
audiência, mas sequer arrolaram testemunhas para tanto.
Conclui-se
que
os
autores
assumiram o risco do negócio, e não podem atribuir ao
requerido,
a
responsabilidade
pelos
supostos
prejuízos
sofridos, sob a alegação da existência de vício oculto no
veículo” (grifo do original).
Portanto, não verificada a presença dos
vícios redibitórios sustentados, correta a sentença ao julgar improcedente o
pedido.
Quanto aos danos morais, igualmente
correta a decisão recorrida, visto que as supostas ameaças não foram
comprovadas, não bastando a tanto o boletim de ocorrência, documento
unilateralmente produzido por terceiros e tampouco a transação penal
realizada, que não tem implicação na esfera civil, como ressaltou o d.
magistrado de primeiro grau.
Em remate, as razões recursais não se
mostram aptas a infirmar as conclusões da respeitável sentença, que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-43.2019.8.26.0297 -Voto no 35.679-pg
5
confirmada na esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre o valor da
causa) ficam acrescentados 2%, totalizando 12%, sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator